Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. AFASTADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA À SÚMULA 231 DO STJ E À TESE DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE NÃO CONSIDERADA EM SENTENÇA. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que falar em participação de menor importância se o acusado conduz os acusados ao local do crime, ingressa no local do crime portando uma arma de fogo, depois agride uma das vítimas para que esta fizesse a entrega das chaves do veículo subtraído. Ao final, o acusado transportou e armazenou o produto do crime para outra unidade da federação, quando foi preso em flagrante.
2. Em observância ao enunciado no 231 do Superior Tribunal de Justiça e à tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a menoridade relativa do acusado, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
3. Carece de interesse de agir o afastamento de circunstância majorante não considerada em sentença.
4. Recurso conhecido e improvido.